Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO SUPERVENIÊNTE DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. São devidos honorários advocatícios, em benefício do executado, na hipótese de acolhimento de pedido em sede de cumprimento de sentença referente a “questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação” (art. 525, § 11, do CPC), tendo em vista a configuração de excesso de execução que diz respeito não ao montante inicial da dívida, mas à atualização superveniente do débito exequendo, em prestígio ao princípio da causalidade.
2. Recurso conhecido e provido.